Tribunal: TJDFT
Processo: 0711076-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO. COMODATO VERBAL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO. BEFEITORIAS. PROVA DOS GASTOS. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. FINALIDADE. FORÇAR A DESOCUPAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 584 do CC/02, no comodato as despesas realizadas para viabilizar a habitação não geram direito ao ressarcimento.
2. Os comodatários residiram no imóvel por 15 (quinze) anos, com todas as despesas pagas pelos comodantes, além de energia elétrica e água, e as construções no terreno, dada a rusticidade, foram realizas estritamente para viabilizar o uso e o gozo do imóvel emprestado, o que afasta o direito à respectiva indenização.
3. O art. 187 do Código Civil consagra a teoria do abuso de direito como ato ilícito, também conhecida por teoria dos atos emulativos, que considera o exercício desproporcional de um direito inicialmente lícito em conduta passível de causar reparação.
4. A despeito de ter sido realizado para a defesa de interesse legítimo, a suspensão do fornecimento de água e energia elétrica com a finalidade de compelir os Réus a desocuparem o imóvel, em evidente abuso de direito, é passível de reparação, por força do disposto no art. 927 do CC.
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias configuradas no caso em que o comodante suspende o fornecimento de água e energia elétrica do imóvel ocupado, com o objetivo de compelir a desocupação.
6. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. Quantum reduzido no caso concreto.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.